Tribunal: TJSP
Processo: 3001098-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso tirado contra decisão que deferiu tutela provisória voltada a compelir a agravante à disponibilização de imagens de algumas câmeras de segurança do Foro de Guarulhos sob pena de multa diária. Inadmissibilidade. Pedido com conteúdo marcadamente satisfativo e de nítida irreversibilidade, para além do figurino da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso tirado contra decisão que deferiu tutela provisória voltada a compelir a agravante à disponibilização de imagens de algumas câmeras de segurança do Foro de Guarulhos sob pena de multa diária. Inadmissibilidade. Pedido com conteúdo marcadamente satisfativo e de nítida irreversibilidade, para além do figurino da tutoria provisória. Exame do art. 300 do CPC. Decisão de origem reformada. Recurso provido.